Tribunal: TJMT
Processo: 1022970-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022970-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FORT ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - CNPJ: 17.500.479/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou o arquivamento da execução fiscal, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno é admissível à luz da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, por inexistência de conteúdo decisório no despacho atacado.

III. Razões de decidir

3. O recurso não impugna de forma direta e específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de argumentos anteriores.
4. A ausência de combate adequado à fundamentação configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.
5. Aplica-se ao caso o art. 932, inciso III, do CPC, e o art. 51, I-B, do RITJ/MT, que autorizam o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível o agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

2. A violação ao princípio da dialeticidade constitui óbice objetivo ao conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.06.2022; TJMT, N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.05.2022, DJE 30.05.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 308026882), que NÃO CONHECEU o
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros Neto, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
” n.º 1009276-46.2023.8.11.0003, proposta pela parte agravante, em desfavor da FORT ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que determinou o arquivamento do processo, nos seguintes termos (ID. 197266810 - processo n.º 1009276-46.2023.8.11.0003):

“VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que não foram localizados bens para penhora.

Prescreve a Lei nº 6.830/80:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição
.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução”
.

O Tema nº. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor:

“
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”.

Com essas considerações:

I. Determino a
SUSPENSÃO
do curso da execução fiscal, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40,
caput
, da Lei nº 6.830/80.
Findo
o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

II. A suspensão do prazo tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora (_____).

III. Intimada a Fazenda Pública acerca da presente decisão, sem a indicação de bens, encaminhe os autos ao arquivo provisório.

IV. Ressalta-se que, mesmo havendo pedido de nova penhora, o processo continuará suspenso, uma vez que somente a efetiva penhora é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, pois: “(...) A jurisprudência mais recente é uníssona em considerar possível e legal a renovação da diligência como a consulta via SISBAJUD e a
outros sistemas
, tendo transcorrido prazo razoável desde sua última realização. Isso porque tal medida se faz necessária para garantir a satisfação do crédito, não podendo o devedor que não apresenta bens à penhora ou que não efetua o pagamento da dívida certa ser beneficiado por sua postura”.

Assevera que “(...) não deve subsistir o indeferimento superveniente de possíveis novos pedidos de pesquisas no sistema disponível em juízo (INFOJUD E SNIPER), sobretudo porque a jurisprudência que vincula o deferimento de novas pesquisas à demonstração da alteração patrimonial do executado já fora superada (...)”.

Com base no exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e realizar buscas de bens em nome da parte executada (ID. 299221377).

Sem contrarrazões (ID. 307519354).

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário.”

De acordo com o art. 1.015, do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Por decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2.º, do CPC, entende-se como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º”.

Ainda, nos termos do § 1.º, do referido artigo, a “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” e, conforme disciplina o § 3.º, todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo são despachos.

No caso, embora a parte agravante alegue tratar-se de decisão que teria rejeitado seu pedido de busca de bens e valores em nome da parte executada, observa-se que o juízo de origem deferiu a pesquisa via RENAJUD e, com o resultado negativo (ID. 194728329 – proc. n.º 1009276-46.2023.8.11.0003), determinou o arquivamento do feito executivo.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau limitou-se a suspender o feito com base no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, fixando o termo inicial do prazo de suspensão a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 566.

O ato processual ora impugnado (ID. 197266810 – proc. n.º 1009276-46.2023.8.11.0003), portanto, não encerra controvérsia jurídica, tampouco impõe gravame processual às partes, tratando-se de ato de natureza ordinatória, meramente procedimental, voltado à regular condução do processo.

Conforme dispõe o art. 1.001, do CPC, os despachos de natureza ordinatória não estão sujeitos a impugnação recursal, justamente por não conterem comando decisório apto a modificar a situação jurídica das partes envolvidas.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno, que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que este fora interposto contra despacho desprovido de cunho decisório, configurando-se irrecorrível nos termos do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se o despacho agravado possui cunho decisório apto a justificar a interposição de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O despacho impugnado, não possui cunho decisório, limitando-se a dar impulso ao feito, circunstância que impede sua impugnação por agravo de instrumento.

4. Nos termos dos artigos 203, §2º, e 1.015 do CPC, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório, nos termos dos artigos 203, §2º, e 1.015 do CPC.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, 203, §2º e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, n. 1030808-85.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024; TJMT, n. 1025788-16.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024.

(N.U 1005772-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – TAXATIVIDADE MITIGADA – NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não deve ser conhecido o agravo de instrumento, se o ato judicial de primeiro grau combatido não apresenta nenhum cunho decisório (art. 1.001/CPC).

Inexistindo qualquer vício do art. 1.022 do CPC no acórdão, deve o recurso de embargos declaratórios ser rejeitado.

Se o pronunciamento judicial impugnado por meio do agravo de instrumento constitui despacho de mero expediente, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade no art. 1.015 do CPC.

(N.U 1011387-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo cunho decisório, não há falar em cabimento do Agravo de Instrumento.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 1022894-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1008582-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR E INDICAREM AS QUESTÕES DE DIREITO QUE ENTENDEM AINDA CONTROVERTIDAS E RELEVANTES PARA INFLUENCIAR A DECISÃO DE MÉRITO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Dos despachos de mero expediente (artigo 203, § 3º, do CPC) não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes.

II - A decisão que determina a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir e indicarem as questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, se dá por despacho de mero expediente, sendo, assim, irrecorrível.

(N.U 1003008-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO SEM CUNHO DECISÓRIO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO- RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que a decisão seja agravável, mister se faz a interpretação conjunta dos artigos 203, § 2º c/c 1015,
caput,
ambos do CPC.

2. Não se admite a interposição de agravo de instrumento contra despacho se caráter decisório.

3. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1003016-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)(grifo nosso)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora” Destaques do original.

Nas razões recursais, a parte agravante defende, inicialmente, o cabimento do agravo de instrumento na hipótese, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória proferida no âmbito de processo executivo e dotada de aptidão para causar prejuízo imediato ao interesse público, notadamente em razão da paralisação da cobrança de crédito tributário regularmente constituído.

No mérito, sustenta que a suspensão do feito e o subsequente arquivamento comprometeriam a efetividade da execução, configurando medida desproporcional diante da natureza pública e indisponível do crédito fiscal, da presunção de liquidez e certeza da CDA e da ausência de esgotamento de outras diligências patrimoniais.

Com base no exposto, requer
“
O conhecimento do presente Agravo Interno, posto que cumpriu todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a adequação da via eleita”.

Sem intimação para contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual (ID. 321045875).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
AGRAVO INTERNO”
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NÃO CONHECEU o
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pela parte agravante
(ID. 308026882)
.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos
da decisão agravada.”

No caso em exame, observa-se que a parte agravante, embora tenha reiterado argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, não enfrentou de forma direta e específica os fundamentos adotados na decisão ora impugnada, especialmente quanto à ausência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial de origem e à inaplicabilidade da via recursal eleita.

O recurso, portanto, carece de impugnação minimamente adequada aos fundamentos jurídicos que sustentaram o não conhecimento do agravo de instrumento, limitando-se a reforçar a tese de que o arquivamento seria lesivo ao interesse público, sem demonstrar, de forma objetiva, qualquer equívoco na premissa decisória estabelecida por esta Relatoria.

O ordenamento jurídico vigente impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma clara e objetiva, os fundamentos que sustentam a decisão recorrida, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. No presente caso, tal encargo não foi observado.

A ausência de correspondência entre as razões do agravo interno e os fundamentos adotados na decisão impugnada impede o exame do mérito recursal, por configurar violação ao princípio da dialeticidade e ensejar óbice objetivo ao conhecimento do recurso.

Diante disso, aplica-se o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao relator deixar de conhecer de recurso que não atenda aos pressupostos legais, como no caso daquele que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

A matéria, inclusive, encontra respaldo no artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 51 – Compete ao Relator:
(...)
I-B – Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025